Tribunal: TJBA
Processo: 8141237-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141237-33.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HERALDO LUCIANO CHAVES NEVES Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA GCET AO PATAMAR DE 125%. POLICIAL MILITAR 1º SARGENTO AO TEMPO DA APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA INCORPORAÇÃO DE GCET COM BASE NO SOLDO DE 1º TENENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PROMOÇÃO NA ATIVA. MERO CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DA PATENTE SUPERIOR À OCUPADA QUANDO DA INATIVIDADE. NÃO REPERCUSSÃO NAS GRATIFICAÇÕES INCORPORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n° 8141237-33.2021.8.05.0001, originários da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante HERALDO LUCIANO CHAVES NEVES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .